Tribunal: TJBA
Processo: 8043032-64.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043032-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA LUCIA MENDES E SILVA Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. ENTENDIMENTO UNIFORME DO COLEGIADO. REMESSA À VARA FAZENDÁRIA DO DOMICÍLIO DA PARTE EXEQUENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8043032-64.2024.8.05.0000, ajuizado por MARIA LUCIA MENDES E SILVA, contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. Presidente Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator